Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou resolvido o contrato entabulado entre as partes, e condenou a requerida a ressarcir às autoras o valor de R$ 5.302,29, relativo ao total desembolsado, em razão do contrato extinto (R$ 6.927,99, ID 170287309), descontadas a taxa de manutenção de 2022 (R$ 690,00) e a multa rescisória de 15% sobre o remanescente (R$ 935,69). Nas razões recursais, as recorrentes alegam que houve vício de consentimento, diante de marketing agressivo utilizado pela companhia. Pedem a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação, e a ocorrência de danos morais indenizáveis.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação estabelecida está submetida aos ditames da legislação consumerista. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de aplicação integral da multa compensatória, limitando-a a 10% sobre o valor efetivamente pago e ainda, na ocorrência de danos morais. Inicialmente, como bem destacou a magistrada na origem, não restou minimamente comprovado que as recorrentes tenham sido coagidas a concretizar o negócio, ou que não tenham obtido informações sobre as condições do contrato, antes de sua efetivação, mormente porque foram apostas rubricas em todas as folhas do instrumento, que veio, também, devidamente assinado.
4. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
5. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa prevista originalmente no contrato (35%), com base no art. 51, II do CDC, sendo devido o ressarcimento da recorrida pelas despesas administrativas com o contrato rescindido, porquanto não deu causa à rescisão. Na sentença já houve o reconhecimento da abusividade da aplicação da multa compensatória naquele patamar e determinada a sua redução para 15% sobre o valor pago. Portanto, não há reparo a ser feito no decisum.
6. Em relação ao dano moral, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9.Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões.
10. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.